Tribunal: STF
Processo: ARE 1549851
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-18
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE. URP DE ABRIL DE 1988. REESTRUTURAÇÃO DOS CARGOS E REMUNERAÇÃO. ABSORÇÃO DO REAJUSTE DE 3,77%. AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS A SEREM EXECUTADAS. RECURSO PROVIDO.



    I. Trata-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva n.º 0003320-18.2013.403.6100, que condenou o INCRA nos seguintes termos: "Face ao exposto, julgo procedente o pedido para condenar o réu a efetuar o pagamento das diferenças de 3,77% incidente sobre os vencimentos, incluindo 13º salários, valores de férias e outras eventuais diferenças de remuneração, nos cinco anos anteriores à propositura da medida cautelar de protesto nº 0022723-07.2012.403.6100, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E e juros de meio por cento." Esta Corte, em sede recursal, modificou a sentença tão-somente em relação aos critérios de correção monetária e juros de mora. O trânsito em julgado se deu em 20/03/2018. A parte autora deu início ao cumprimento individual de sentença, ao qual foi impugnado pelo executado, sob o fundamento de que os valores pleiteados foram integralmente quitados pelo reajuste concedido em novembro de 1988, bem como houve completa restruturação das carreiras do INCRA, com substanciais alterações ao regime jurídico dos servidores da autarquia e nos seus parâmetros remuneratórios, que constitui novo regime jurídico, não sendo o índice a ela aplicável, nada restando a executar nestes autos.



    II. Preliminarmente, não há que se falar em violação à coisa julgada, porquanto o título executivo tão somente afastou a ocorrência da prescrição do fundo de direito, reconhecendo a existência do direito ao reajuste pleiteado, não constituindo óbice à apreciação quanto à existência ou não de diferenças a serem executadas.



    III. Na hipótese dos autos, esclareceu o INCRA que a parte autora foi enquadrada no novo Plano de Carreira dos Cargos de Reforma e Desenvolvimento Agrário, com o reajuste de seus vencimentos básicos a partir de março/2008 e pagamento dos retroativos em junho/2008. Com efeito, as fichas financeiras acostadas aos autos pela ré comprovam a percepção pela autora de vantagens pecuniárias instituídas pela Medida Provisória nº 216/2004, convertida na Lei nº 11.090/2005, bem como do reajuste dos vencimentos básicos nos termos do novo regime jurídico previsto para os cargos do INCRA, cujos efeitos financeiros retroagiram a agosto de 2004, nos termos do artigo 40 da referida Lei.



    IV. Neste contexto, denota-se que as diferenças correspondentes ao reajuste pela URP de abril/1988 de 3,77% reconhecidas no título executivo já foram pagas, ante a absorção deste reajuste pela reestruturação de cargos em 2004. Precedentes.



    V. Agravo de instrumento provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente